Tribunal: STF
Processo: HC 80804
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PREVISTO NA
LEI Nº 9.455/97 PARA OS CRIMES DE TORTURA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS DEMAIS CRIMES HEDIONDOS.
1.      A possibilidade de progressão do regime prisional
facultada pela Lei nº 9.455/97 para os crimes de tortura não se
estende aos demais crimes hediondos.
2.      Precedentes.
        Ordem indeferida.